Tribunal: TJMT
Processo: 1010811-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010811-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), ANITA ZANELLA - CPF: 824.908.809-34 (AGRAVANTE), VALDEMAR MANSUETO ZANELLA - CPF: 182.712.519-53 (AGRAVANTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA -

EMBARGO DA ÁREA – APRESENTAÇÃO DE PRAD EM 60 DIAS -

INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL RURAL – CAR APROVADO APÓS A LAVRATURA DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO ARQUIVADO – DESEMBARGO DA ÁREA DETERMINADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS -

- IRDR TEMA 10 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.A autuação e embargo da área rural ocorreram em 2021 e a Ação Civil Pública foi ajuizada em 2023.

2.Apresentação de CAR/MT da propriedade rural com situação de 2023 aprovada, sem passivo ambiental.

3.Decisão do órgão ambiental deferindo pedido de desembargo da área e determinando arquivamento do processo administrativo.

4.A apresentação de PRAD se o órgão ambiental declara a inexistência de passivo ambiental não é passível de ser cumprida pela parte agravante.

5.Havendo desembargo e aprovação do CAR/MT pela SEMA, inexiste urgência a justificar a medida liminar concedida.

6.A medida de indisponibilidade de bens como tutela de urgência em Ação Civil Pública ambiental é objeto de IRDR – Tema 10, neste TJMT.

7. Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA

ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anita Zanella e Valdemar Mansueto Zanella contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental no 1002984-13.2023.8.11.0046,
ajuizada pelo Ministério Público
,
a qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar a abstenção de qualquer atividade que ocasione dano ambiental da área degradada; decretando
i)
o embargo da área, devendo ser comprovado em 60 dias o plano de recuperação ambiental;
ii)
a indisponibilidade do imóvel objeto da Ação Civil Pública Ambiental; e fixou multa diária de R$5.000,00 para o caso de descumprimento das medidas.

Os Agravantes alegam que a situação posta na inicial pelo Ministério Público não reflete a realidade, pois quando da marcação e desmate com autorização legal do órgão competente, houve uma alteração na linha de desmate, fora do traçado no projeto ambiental aprovado, o que foi demonstrado ao órgão ambiental, assim como foi demonstrado que a área de reserva legal estava intacta.

Argumentam que em razão desses fatos o órgão ambiental retificou o CAR-MT da propriedade, aprovando sem passivo ambiental, bem como determinou o desembargo da área, assim como foi emitida a APF – Autorização Provisória de Funcionamento Rural.

Alegam que se o órgão ambiental aprovou o CAR sem passivo ambiental e determinou o desembargo da área, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, notadamente a indisponibilidade total do imóvel.

Apontam que a indisponibilidade do imóvel é ônus oneroso

e o impedimento de exercer atividade econômica tem o condão de causar lesão grave e de difícil reparação.

Requerem a suspensão da decisão agravada e ao final a reforma da decisão recorrida.

A decisão Id 211719178 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Id 220204179, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem emissão de parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de pretensão de reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental no 1002984-13.2023.8.11.0046 ,
a qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar a abstenção de qualquer atividade ambiental na área decretada e decretou o embargo da área; a comprovação, em 60 dias, da apresentação do plano de recuperação ambiental; a indisponibilidade do imóvel; fixou multa diária, para o caso de descumprimento.

A ação de origem tem por fundamento o Auto de Infração no 210432941.2021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente –SEMA/MT, pela ocorrência de desmatamento ilegal de 19,0776 hectares de vegetação nativa (cerrado) em

área objeto de especial preservação, praticado no período de 14/04/2021 a 21/04/2021, na Fazenda Elza I.

A área desmatada foi objeto de embargo/interdição n.o 210441965, lavrado em 01/09/2021.

Verifica-se que o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados em 2021 e a Ação Civil Pública foi ajuizada em 23/08/2023.

Os Agravantes juntaram o Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT no 177862/219, com data da situação em 04/10/2023 (Id 211114741), relativo à Fazenda Elza I,

onde consta “ARL a recompor –0,0000”; “Área de Uso restrito Degradada – 0,0000”; Área de Preservação Permanente Degradada – 0,0000”.

Também foi juntada a decisão administrativa proferida pela SEMA no processo administrativo relativo ao Auto de Infração, Id 211114743, na qual o órgão ambiental constatou que o CAR referente a propriedade se encontra validado, não havendo passivo ambiental a ser regularizado.

Por consequência, foi determinado o desembargo da área, com o arquivamento do processo administrativo.

Consta, ainda, a comprovação de cumprimento de referida decisão administrativa, com o cancelamento do Termo de Embargo no 210441965.

No Id 211114739, os Agravantes juntaram a comprovação da aquisição de 954,0000m3 de crédito de reposição florestal, para cumprimento da notificação de autuação 403290/2021.

Em consulta ao processo de origem, verifica-se que o Ministério Público juntou com a inicial o CAR com data da situação de 2020, ou seja, desatualizado e sem as informações da regularização das pendências, bem como não foi informado que o órgão ambiental determinou o desembargo da área.

Ocorre que se o órgão ambiental concluiu pela inexistência de motivos para permanecer o embargo/interdição da área, não se mostra razoável em ação civil pública objetivando a responsabilização por infração ambiental, determinar novo embargo/interdição, sem que tenham sido noticiados fatos novos, posteriores ao embargo já cessado, por decisão do órgão ambiental.

Com isso, não está demonstrada

qualquer situação de perigo que justifique a concessão de tutela de urgência no processo de origem.

A determinação de apresentação do PRAD, se o CAR aprovado informa inexistência de passivo ambiental, é impossível de ser cumprida pelos Agravantes, pois a aprovação de Plano de Recuperação de Área Degradada pelo órgão ambiental depende da constatação de passivo ambiental na análise do CAR/MT.

Em que pese assistir razão ao agravado em suas contrarrazões, quanto à regularização ambiental administrativa ser diversa da adoção da ação civil pública para responsabilização civil do proprietário do imóvel rural por lesões ao meio ambiente, no caso de ter ocorrida a regularização administrativa da propriedade. Sendo assim, medidas de embargo, interdição e indisponibilidade do imóvel na Ação Civil Pública são desarrazoadas.

A indisponibilidade do imóvel foi determinada como medida para garantir futura condenação, conforme fundamentação da decisão agravada e, quanto a este ponto, em 06/06/2024 foi admitido o IRDR - Tema 10, justamente para fixar tese, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando à possibilidade de indisponibilidade de bens em tutela de urgência na Ação Civil Pública:

IRDR – TEMA 10

Processo Paradigma: 1005211-80.2024.8.11.0000

Processo Incidente: 1006701-11.2022.8.11.0000

Relator: Desembargador José Luiz Leite Lindote

Órgão Julgador: Seção de Direito Público

Data da Instauração: 04/03/2024

Data da Admissão: 06/06/2024

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de se decretar, em sede de tutela de urgência na Ação Civil Pública, a indisponibilidade de bens do causador do dano ambiental independente de prova de dilapidação do patrimônio.

A ementa do julgado que admitiu referido IRDR é a seguinte:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – REQUISITOS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – INCIDENTE ADMITIDO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM TRÂMITE EM TODO O ESTADO.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, criado pelo Código de Processo Civil de 2015, tem como escopo uniformizar a jurisprudência da Corte quando houver controvérsia jurídica sobre a mesma questão.

2. Os pressupostos processuais objetivos do juízo de admissibilidade estão enumerados no art. 976, incisos I e II, do CPC, quais sejam: controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

3. Pressupostos preenchidos.

4. Incidente admitido para apreciação de teses jurídicas.

5. Suspensão das ações que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR.

Conforme se vê da ementa e do voto condutor do acórdão, foi determinada a suspensão das ações que versem sobre a indisponibilidade de bens em tutela de urgência em ações ambientais, razão pela qual não pode ser mantida a ordem de indisponibilidade de bens.

Posto isso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência, e, consequentemente, a possibilidade de incidência da multa fixada em referida decisão para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024